Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
A interpelação judicial, procedimento de jurisdição voluntária, previsto nos artigos 726 e seguintes do Código de Processo Civil, não admite contencioso. Não comporta decisão judicial. O Judiciário, na interpelação, atua apenas como veículo da manifestação da intenção do requerente da medida. Não cabe, portanto, o pedido de "declaração da prescrição da pretensão executória" (ID 15745483). Se ajuizada execução contra o Distrito Federal, este poderá, nos autos respectivos, alegar o que de direito entender. Já extinto o procedimento, nada mais há a dispor nestes autos (ID 14944720). I. Brasília, 19 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator